Tribunal: TJDFT
Processo: 0710293-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0710293-16.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA AGRAVADO: JOSEILTON DE SOUZA TAVARES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Distribuidora Brasiliense de Baterias Limitada contra r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos da Ação Monitória no 0700883-08.2022.8.07.0019, determinou a emenda da petição inicial, nos seguintes termos (ID. 150596736 dos autos de origem): “1. A decisão de ID 141877994, que determinou a emenda à inicial, não foi cumprida. Instrua-se a petição inicial com novo demonstrativo discriminado e atualizado do débito, pois o valor cobrado diverge daquele que resulta do título executivo judicial formado, notadamente em relação aos honorários advocatícios, os quais foram fixados no importe de 5% (cinco por cento). Prazo DERRADEIRO: 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento (CPC, arts. 801 e 924, I).” Pede a Agravante a reforma da r. decisão ao argumento de que seguindo o art. 701 do CPC os honorários de 5% só seriam devidos no caso de adimplemento voluntário da obrigação, sendo que, no caso, o devedor foi devidamente citado para pagamento e permaneceu inerte. Assim, o novo valor dos honorários deve seguir os ditames do art. 85, § 2o, do CPC. O preparo foi devidamente recolhido (Id. 44886996). É o relatório. Decido. Em exame dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido. Ocorre que, de acordo com o disposto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias, nos casos previamente definidos. Por sua vez, o art. 1.001 do mesmo diploma legal estabelece não haver recurso contra despachos. Sobre a matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: "Nos termos do art. 162, §§ 2o e 3o, do CPC, "decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente", e "são despachos todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei não estabelece outra forma". A diferenciação entre decisão interlocutória e despacho está na existência, ou não, de conteúdo decisório e de gravame. Enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a decisão interlocutória, por sua vez, ao contrário dos despachos, possui caráter decisório e causa prejuízo às partes.” (REsp 195.848/MG, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 18.2.2002, p. 448) Na hipótese vertente, o ato judicial que determinou a emenda da petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, não desafiando, pois, qualquer modalidade de recurso, porquanto apenas determina que a Autora emende a inicial adequando o percentual relativo aos honorários advocatícios, pelas razões expostas. Assim, em sendo indeferida a petição inicial, caberá à parte Agravante valer-se do remédio recursal próprio e adequado. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ATO JUDICIAL AGRAVADO NÃO PREVISTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cabe ao relator por meio de decisão monocrática não conhecer de recurso caso ausente um de seus pressupostos de admissibilidade. 2. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra despacho que determina emenda à inicial, não incluído no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, mormente porque o referido ato judicial não ostenta, regra geral, carga decisória e, por força do disposto no art. 1.001 do CPC, não comporta qualquer espécie de recurso. 3. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.” (Acórdão n.1131790, 07082923420188070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/10/2018, Publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. I - O pronunciamento judicial que faculta à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1128371, 07080723620188070000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJe 10/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGI. DECISÃO QUE NÃO CONHECE O RECURSO. ATO IMPUGNADO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. DESPACHO. ARTIGO 1.001 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1 - As hipóteses de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento estão delineadas no art. 1.005 do Código de Processo Civil, o qual exige que, em sede de processo de execução, tenha sido prolatada decisão interlocutória. 2 - Verificando-se que o ato judicial atacado por Agravo de Instrumento, consistente na determinação de emenda à inicial, não ostenta cunho decisório, tratando-se, pois de mero despacho, o caso subsume-se ao disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, sendo irrecorrível o ato. Recurso desprovido.” (Acórdão 1113395, 07041404020188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJe: 8/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora